Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737675-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ROBERTE MARTINS DE AGUIAR, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no cumprimento de sentença promovido por MARCOS ROBERTE MARTINS DE AGUIAR, que rejeitou a impugnação do DF; afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e fixou a metodologia de cálculos e a forma de aplicação da SELIC (ID 199460209). O agravante aduz que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA, visando o pagamento do benefício alimentação suprimido pelo DL no16.990/1995. Afirma que o agravado é ocupante do cargo de técnico da administração pública, cuja carreira é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, requerendo seja reconhecida a ilegitimidade ativa para o cumprimento da sentença. Sustenta que o tema da legitimidade é objeto de discussão no IRDR no21, pelo que requer seja sobrestado o feito até o julgamento em definitivo do referido tema. Sobre a atualização dos valores, pontua que a taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, sob pena de configurar o bis in idem. Pontua que a Resolução no33 do CNJ é aplicável na atualização de precatório relativo a crédito não tributário, o que não é o caso dos autos. Por fim, pede que seja concedido efeito suspensivo. Liminarmente, requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa; subsidiariamente, pleiteia pelo sobrestamento até o julgamento em definitivo do IRDR no21. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar que a taxa Selic incida somente sobre o valor principal acrescido da correção monetária. Recurso não preparado, porque o Ente Federado é isento do pagamento de custas processuais. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Da ilegitimidade ativa. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o exequente foi servidor da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, era filiado ao SINDIRETA, para quem contribuía mensalmente, conforme consta das fichas financeiras de 1996 e 1997 (ID 187146755). Portanto, em juízo sumário, é possível concluir que o credor/agravado é parte legítima para executar o título formado na ação no 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA. Nada a prover quanto à alegada ilegitimidade ativa. Sobre o pedido de sobrestamento do feito, cumpre observar que a tese discutida no IRDR no 21 consiste em verificar se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, ou se o título engloba também os servidores das antigas fundações do Distrito Federal. Como já explicitado, o credor era filiado ao SINDIRETA/DF, o que leva a concluir que o caso não se amolda à discussão do mencionado IRDR. No mais, não se vislumbra presentes os requisitos legais que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pois, não se vislumbra perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator